Tribunal: TJPA
Processo: 0822044-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822044-42.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: IZABELLA WALESKA LIMA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de Izabella Waleska Lima da Conceição, questionando a decisão do Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém que decretou e manteve sua prisão preventiva.

II. Questão em discussão

A questão central discutida é se a prisão preventiva da paciente atende aos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), notadamente quanto à fundamentação da segregação cautelar.

Secundariamente, discute-se se as condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa) ou a necessidade de prestar cuidados a seus pais enfermos (pai com insuficiência renal crônica e mãe com Doença de Parkinson) justificam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

Foram considerados robustamente configurados os indícios de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
), especialmente pelo fato de a paciente ser investigada por participação em roubo majorado e associação criminosa. O
periculum libertatis
foi demonstrado pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A segregação cautelar foi fundamentada na
gravidade concreta do
modus operandi
do crime. O delito de roubo majorado extrapolou a normalidade do tipo penal ao envolver uma ação coordenada de aproximadamente 13 criminosos, emprego de armas de fogo, restrição da liberdade (
cárcere privado
) de múltiplas vítimas, e o roubo de cerca de 100 televisores avaliados em R$ 205.630,00. A ousadia e a organização empregadas, que incluíram logística complexa para ocultação da carga e divisão de tarefas, evidenciam a estrutura de associação criminosa e a periculosidade da agente, justificando o recolhimento prisional para a salvaguarda da ordem pública.

Os indícios de participação da paciente na associação criminosa foram solidificados pela
apreensão de bens roubados (televisores) em sua residência
particular, contradizendo alegações de mero desconhecimento, sendo que a Autoridade Policial afirmou que ela estava presente quando os bens foram guardados.

Um fator crucial contra a revogação da prisão é o fato de a paciente
estar foragida
desde que o mandado de prisão foi. Tal evasão demonstra a nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que, segundo a jurisprudência, é um
fundamento autônomo e essencial
para a manutenção da custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa são
irrelevantes
para a concessão do
Habeas Corpus
quando os requisitos da prisão preventiva estão presentes, conforme a Súmula 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A alegação de necessidade de cuidados aos pais é enfraquecida pela ausência de demonstração cabal da exclusividade e total imprescindibilidade da paciente, e, principalmente, pelo fato de ela estar foragida, o que mina a credibilidade de que se submeteria a obrigações como o recolhimento domiciliar.

Diante da gravidade concreta do
modus operandi
e do fato de a paciente estar se evadindo da persecução penal, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, foram consideradas
inadequadas e insuficientes
para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do
Habeas Corpus
Criminal e, no mérito,
DENEGOU A ORDEM
pleiteada por inexistência de constrangimento ilegal.

Tese
:

A prisão preventiva deve ser mantida, pois está fundamentada na
gravidade concreta do delito
e no
risco à ordem pública
, dada a complexidade e violência do
modus operandi
(roubo majorado com cárcere privado e associação criminosa).

Além disso, a
fuga da paciente
do distrito da culpa após a decretação do mandado constitui
fundamento autônomo e idôneo
para a manutenção da custódia, visando assegurar a aplicação da lei penal, tornando as medidas cautelares alternativas inadequadas.

Dispositivos relevantes:
Art. 312 do CPP: necessidade da presença de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
para a decretação da prisão preventiva, sendo utilizado como base para verificar a legalidade da custódia; Art. 313 do CPP: requisitos para a custódia cautelar; Art. 319 do CPP: trata das medidas cautelares diversas da prisão.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no RHC: 165907 RS 2022/0170299-6, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022.

Súmula 08 (deste Egrégio Tribunal):
Estabelece que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão do
Habeas Corpus
quando os requisitos da prisão preventiva estão presentes.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento parcial do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO No 0822044-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: IZABELLA WALESKA LIMA DA CONCEIC

AO

IMPETRANTES: JOSE ALFREDO DA SILVA SANTANA (OAB/PA N. 2.721)

IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELEM/PA

ORGAO JULGADOR: SEC

AO DE DIREITO PENAL DO TRIBUNAL DE JUSTIC

A DO ESTADO DO PARA

RELATORIA: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIC
A: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
JOSE ALFREDO DA SILVA SANTANA (OAB/PA N. 2.721)

em favor da paciente
IZABELLA WALESKA LIMA DA CONCEIC
AO
,
apontando como autoridade coatora o
Juizo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém.

Consta dos fatos que, a prisão preventiva da paciente foi decretada em 22/09/2025, em razão de suposta participação em delito ocorrido em 22/05/2025. A defesa arguiu que a decisão da autoridade coatora carecia de fundamentação jurídica suficiente, não atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), pois se baseava na gravidade abstrata do delito.

O Juízo
a quo

decretou a prisão preventiva
da paciente e outros cinco indivíduos, sob acusação de roubo majorado e associação criminosa.

A decisão foi fundamentada na presença de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, citando fortes indícios de autoria, em especial a apreensão de objetos do crime em sua residência e sua suposta presença quando os televisores foram guardados no local.

A custódia foi considerada necessária pela
gravidade concreta do delito
, o qual envolveu grande organização, concurso de 13 criminosos, emprego de armas de fogo, restrição da liberdade das vítimas (cárcere privado) e elevado grau de premeditação, justificando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

No dia 25/09/2025, a Delegada de Polícia Civil informou que o mandado de prisão de Izabella
não foi cumprido, pois ela se encontrava foragida
.

No dia 14/10/2025, o Juízo indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva
apresentado pela defesa da paciente. O Juízo ratificou os fundamentos da decisão anterior, ressaltando que a defesa não trouxe "elementos novos" (
aliquid novi
) que justificassem a revogação.

A impetrante alegou possuir
ocupação lícita, residência fixa em Ananindeua/PA, família constituída, ser primária e de bons antecedentes
. O único fato concreto que pesaria contra ela seria a apreensão de
6 (seis) televisores
(produtos do crime) em sua residência, sem provas de outra participação, indicando, no máximo, a recepção de uma parte ínfima dos bens roubados.

Além disso, a defesa destacou a
condição delicada de seus genitores
, que residem com ela e dependem de seus cuidados, sendo ela a única filha. O pai é portador de insuficiência renal crônica e realiza hemodiálise três vezes por semana, e a mãe possui Doença de Parkinson com grave limitação funcional.

A defesa requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
suspensivo, liminarmente, para suspender o mandado de prisão preventiva, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, como comparecimento a atos processuais, proibição de mudança de residência ou ausência da Comarca sem autorização, proibição de contato com vítimas/testemunhas, e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

No dia 16/10/2025, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido liminar e
determinou a requisição urgente de informações à autoridade coatora e a abertura de vista ao Ministério Público de 2º Grau.

No dia 22/10/2025, as
informações foram juntadas aos autos pelo Juiz de Direito Titular da Vara do Juiz das Garantias.

No dia
22/10/2025, a
7ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, concordando que a prisão preventiva está devidamente fundamentada pela gravidade concreta do
modus operandi
e pela periculosidade da paciente.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A prisão preventiva, como medida cautelar extrema, exige a presença do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e materialidade) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pela liberdade do imputado), nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.

No caso dos autos, os indícios de autoria e materialidade (o
fumus comissi delicti
) estão robustamente configurados. A paciente é investigada, em tese, por participação em roubo majorado e associação criminosa.

O requisito do
periculum libertatis
, por sua vez, está demonstrado pela necessidade de
garantia da ordem pública
e, sobretudo, para
assegurar a aplicação da lei penal.

A segregação cautelar está fundamentada na
gravidade concreta do delito.
O
modus operandi
do crime em 22/05/2025 extrapolou a normalidade do tipo penal, pois envolveu uma
ação coordenada
de cerca de 13 criminosos, o
emprego de armas de fogo
, a
restrição da liberdade (cárcere privado)
de múltiplas vítimas, coagidas a carregar um caminhão roubado com aproximadamente 100 televisores avaliados em R$ 205.630,00, além do uso de
logística complexa
para ocultação da carga e a divisão de tarefas, evidenciando uma estrutura de associação criminosa.

Especificamente em relação à Paciente,
Izabella Waleska Lima da Conceição
, os indícios de sua participação na associação criminosa são solidificados pela
apreensão de bens roubados em sua residência particular
no Conjunto Paar.

A Autoridade Policial afirmou que a paciente estava presente no momento em que os televisores foram guardados naquele local, o que contradiz as alegações de mero desconhecimento. A ousadia e a organização empregadas, indicam a periculosidade da agente e justificam o recolhimento prisional para a salvaguarda da ordem pública.

Um fator que milita fortemente em desfavor da revogação da prisão é o fato de a paciente, ao ter o mandado expedido, encontrar-se em
situação de foragida.
Tal evasão, confirmada nos autos, demonstra a nítida
intenção de se furtar à aplicação da lei penal,
o que, por si só, é fundamento autônomo e essencial para a manutenção da custódia cautelar. A jurisprudência é pacífica no sentido de que investigados que se evadem do distrito da culpa é fundamento para a decretação da prisão preventiva. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. RÉU QUE OSTENTA SETE AÇÕES PENAIS. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que entenderam demonstrada a maior periculosidade do agravante, evidenciada pela habitualidade delitiva, haja vista que o acusado ostenta outras sete ações penais contra si instauradas por crimes de estelionato, uso de documento falso, receptação, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cometidos entre os anos de 2018 e 2022; o que demonstra o risco ao meio social. Verifica-se, ainda, a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, sendo destacado que o agravante permaneceu foragido por anos, sendo que o processo ficou suspenso de acordo com o art. 366 do CPP, também não localizado em outras três ações penais. Em consulta ao site do Tribunal de origem, verificou-se que foi realizada a audiência de instrução e julgamento no dia 22/9/2022, e, na oportunidade, o MM. Juiz reanalisou a necessidade da prisão preventiva do ora agravante, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, concluindo pela manutenção da custódia cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo considerando que o réu encontra-se foragido .Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, no risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação a lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117 .337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não só as ações penais em curso, mas também os inquéritos policiais, constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. É certo que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. De mais a mais, no caso em apreço, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" ( AgRg no RHC 133 .180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 165907 RS 2022/0170299-6, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Como segunda tese de defesa, a defesa busca a revogação da medida com base em condições pessoais favoráveis e na necessidade de cuidar de seus pais.

Conforme a jurisprudência dominante e a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal,
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
. Tais condições não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada quando os requisitos legais do art. 312 do CPP estão presentes.

Ademais, a paciente anexou laudos que comprovam a gravidade da insuficiência renal crônica do pai e a Doença de Parkinson da mãe.

Contudo, para justificar a substituição da prisão, a defesa deveria ter demonstrado, de forma
cabal e irrefutável
, a
exclusividade e total imprescindibilidade
da paciente para o cuidado, bem como a inexistência de outras pessoas aptas na estrutura familiar ou social para prestar tal assistência.

Mais grave ainda, a alegação é fragilizada pelo fato de a paciente não ter sido localizada na sua residência no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão e tentativa de prisão, encontrando-se foragida.

Diante da gravidade concreta do
modus operandi
e do fato de a paciente estar se evadindo da persecução penal, o que demonstra a intenção de não se submeter à lei, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Verifica-se, assim, que a decisão atacada está plenamente justificada em dados concretos que comprovam a periculosidade da paciente e a necessidade da segregação cautelar, em harmonia com a ideia de proporcionalidade. Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por esta via de
habeas corpus
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
Criminal, e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
pleiteada, por inexistência de constrangimento ilegal à Paciente
IZABELLA WALESKA LIMA DA CONCEIÇÃO.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025